Tribunal: TJDFT
Processo: 0721133-37.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. IPVA. VEÍCULO. VENDA INFORMAL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. REFINANCIAMENTO ADMINISTRATIVO. IPTU/TLP. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. IMPENHORABILIDADE. APOSENTADORIA. VALOR DE ATÉ 40 SALÁRIO MÍNIMO. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA MODIFICADA.
1. Conforme os arts. 1.226 e 1.267 do Código Civil, o domínio do automóvel é transferido pela tradição. A solidariedade do débito tributário presente no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, restrita ao campo administrativo, não se confunde nem elimina a responsabilidade do adquirente pela adoção das providências necessárias à emissão do novo certificado de propriedade do automóvel.
2. O STJ editou a Súmula no 585, segundo a qual “a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação”. Ilegitimidade passiva reconhecida.
3. A jurisprudência deste Tribunal entende que o parcelamento administrativo do crédito tributário, por constituir aceitação do débito fiscal, induz à falta de interesse de agir da parte executada no prosseguimento dos embargos do devedor, a gerar a extinção do feito.
4. Ainda que o STJ tenha estendido a impenhorabilidade de 40 salários mínimos para qualquer conta bancária, o que se observa nos extratos bancários apresentados pela agravante é uma movimentação rotineira, fato esse que descaracteriza sua utilização como poupança.
5. Apelação conhecida e provida em parte.